Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial. Crédito habilitado no juízo universal. Homologação do plano. Novação. Perda de utilidade da via executiva individual. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito por prazo certo e condicionou a extinção à futura comprovação da situação do crédito no processo de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da homologação do plano de recuperação judicial e da habilitação do crédito no juízo universal, subsiste utilidade na manutenção do cumprimento de sentença individual, ainda que suspenso, ou se é caso de extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. A recuperação judicial centraliza, no juízo universal, a apuração e a satisfação dos créditos submetidos ao plano, assegurando a observância do princípio da paridade de tratamento entre credores da mesma classe e prevenindo a ocorrência de decisões judiciais conflitantes ou a dispersão de atos executivos em diferentes jurisdições.
4 . Homologado o plano de recuperação judicial e habilitado o crédito no perante o juízo universal, sua satisfação passa a ser processada exclusivamente no ambiente coletivo, circunstância que obsta a prática de atos executivos no âmbito da via individual.
5. A extinção do cumprimento de sentença, no caso, prestigia a racionalidade do sistema, evita duplicidade de vias de satisfação para o mesmo crédito e preserva a coerência com o tratamento coletivo assegurado pela recuperação judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735791-46.2025.8.07.0000, rel. des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 4/2/2026.